Tribunal: STF
Processo: RE 913652
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acórdão recorrido diverge da orientação consolidada desta CORTE SUPREMA, o que impõe sua reforma.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).